Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720640-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, colha-se a manifestação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 13:09:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora